Tribunal: TJDFT
Processo: 0705320-29.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO DA DEMANDA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos embargos declaratórios.
2. A pretensão de reexame do mérito recursal não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
3. Inexiste vício de contradição no julgado apenas porque não chancelou o entendimento ou exegese que o embargante entende aplicável ao caso ou porque o pronunciamento judicial não fixou o dispositivo do julgamento de acordo com sua pretensão.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.